Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711495-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADIMIRO GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações prestadas no ID 48739365 quanto ao agendamento, intime-se o recorrente para dizer se a consulta e o exame foram realizados. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora